Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DA EC 11/2021.

1. A partir de 09 de dezembro de 2021, início da vigência da Emenda Constitucional n. 113, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.

2. A TR, prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 como índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, foi declarada inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, RE no 870.947 (Tema no 810).

3. O STJ, no julgamento do REsp no 1495146/MG, submetido à sistemática dos repetitivos, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. A partir de 9/12/2021, início da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada a SELIC.

4. Agravo de Instrumento provido.